Tribunal: TJMT
Processo: 1034561-79.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034561-79.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cédula de Produto Rural, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), AGROVENCI - COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.197.599/0001-19 (EMBARGANTE), RAPHAEL DE LIMA TOVAR GUIMARAES GIFFONI - CPF: 943.487.661-34 (EMBARGADO), WALMIR OLIVEIRA DA CUNHA - CPF: 869.036.831-00 (ADVOGADO), CAMILA MARIA BATISTA CINTRA - CPF: 995.968.811-91 (ADVOGADO), GABRIELA ADORNI MAZZOTTI - CPF: 621.315.161-34 (ADVOGADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), JANIO QUADROS JOSE ROLDAO - CPF: 035.088.296-77 (ADVOGADO), GUILHERME BATISTA ROLDAO - CPF: 119.063.016-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXTRACONCURSALIDADE – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – OPERAÇÃO DE BARTER – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL – CONVERSÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CRÉDITO HABILITADO NO QUADRO GERAL DE CREDORES – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – VIA PRÓPRIA – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO

– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°
1034561-79.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

AGROVENCI LTDA

EMBARGADO:

RAPHAEL DE LIMA TOVAR GUIMARAES GIFFONI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AGROVENCI – COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA.
, em face do v. acórdão desta Câmara (Id. 351595368) que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, sob a presidência do Dr. Alexandre Delicato Pampado, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1001629-58.2024.8.11.0037, que determinou a suspensão da execução em razão do deferimento da recuperação judicial do executado.

A embargante sustenta a tempestividade dos aclaratórios, considerando que o acórdão foi publicado no DJEN de 10/03/2026 e os embargos foram apresentados em 17/03/2026.

No mérito, alega omissão do julgado quanto à extraconcursalidade
ex lege
do crédito fundado em cédulas de produto rural com liquidação física representativas de operação de barter, nos termos do art. 11 da Lei nº 8.929/94, bem como quanto ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que dispensaria a apresentação de incidente de impugnação de crédito para o prosseguimento da execução de crédito extraconcursal indevidamente incluído no rol de credores concursais.

Invoca o REsp nº 1.991.103/MT e o REsp nº 2.178.558/MT para fundamentar que a natureza extraconcursal do crédito independe de pronunciamento do juízo recuperacional e que a conversão da execução em cumprimento de sentença não desnatura o caráter extraconcursal da obrigação originária.

Requer o conhecimento dos embargos a título de pré-questionamento, com base na Súmula 211 do STJ, e, caso os argumentos sejam suficientes para modificar o entendimento do Tribunal, pugna pelo seu acolhimento e atribuição de efeito infringente aos aclaratórios (Id. 353590856).

Em contrarrazões, o embargado
RAPHAEL DE LIMA TOVAR GUIMARÃES GIFFONI
sustenta a inexistência de qualquer vício no acórdão embargado, afirmando que a decisão colegiada enfrentou adequadamente a questão central da competência para deliberar sobre a natureza do crédito, concluindo acertadamente que tal atribuição é exclusiva do juízo universal da recuperação judicial.

Argumenta que os embargos constituem mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido, não se prestando os aclaratórios a tal finalidade.

Destaca que o acórdão aplicou corretamente a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que compete ao juízo recuperacional deliberar sobre a natureza dos créditos e sobre os atos de constrição que possam afetar o patrimônio da empresa recuperanda, em observância ao princípio da preservação da empresa previsto no art. 47 da Lei nº 11.101/2005.

Requer o não conhecimento dos embargos ou, caso conhecidos, sua rejeição por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXTRACONCURSALIDADE – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – OPERAÇÃO DE BARTER – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL – CONVERSÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CRÉDITO HABILITADO NO QUADRO GERAL DE CREDORES – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – VIA PRÓPRIA – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

A definição acerca da natureza concursal ou extraconcursal de crédito não pode ser realizada incidentalmente no juízo da execução individual, inserindo-se na competência exclusiva do juízo da recuperação judicial, que detém atribuição universal para apreciar todas as questões relacionadas ao concurso de credores.

O credor que se considera titular de crédito extraconcursal deve valer-se do procedimento próprio de impugnação de crédito perante o juízo universal.

A conversão da execução originária em cumprimento de sentença, mediante acordo homologado judicialmente com obrigação de pagar quantia certa, pode ter implicações na análise da natureza do crédito, questão que também deve ser apreciada pelo juízo recuperacional.

Enquanto não houver pronunciamento do juízo universal reconhecendo a extraconcursalidade, o crédito permanece formalmente incluído no concurso de credores e sujeito aos efeitos da recuperação, incluindo a suspensão da execução individual.

Recurso desprovido. Decisão mantida.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no provimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material no julgado, conforme estabelece o art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida, nem à veiculação de insurgência quanto ao acerto ou desacerto da conclusão adotada pelo órgão julgador.

A embargante aponta suposta omissão do acórdão quanto à extraconcursalidade
ex lege
do crédito fundado em cédulas de produto rural com liquidação física representativas de operação de
barter
, bem como quanto ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que dispensaria a apresentação de impugnação de crédito para o prosseguimento da execução. Contudo, não há qualquer omissão a ser sanada.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara, fundamentada e exauriente a questão central da controvérsia, qual seja,
a definição da competência para deliberar sobre a natureza concursal ou extraconcursal do crédito executado
.

A decisão colegiada consignou expressamente que, embora a legislação preveja a exclusão dos efeitos da recuperação judicial dos créditos e garantias cedulares vinculados à cédula de produto rural com liquidação física representativa de operação de troca por insumos, a definição acerca da natureza concursal ou extraconcursal de determinado crédito não pode ser realizada incidentalmente no juízo da execução individual, inserindo-se tal matéria na competência exclusiva do juízo da recuperação judicial, que detém atribuição universal para apreciar todas as questões relacionadas ao concurso de credores.

O julgado fundamentou-se na jurisprudência pacífica desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que compete ao juízo recuperacional avaliar o caráter concursal ou extraconcursal dos créditos relacionados na recuperação judicial, devendo o credor que se considera titular de crédito extraconcursal valer-se do procedimento próprio de impugnação de crédito perante o juízo universal, onde poderá demonstrar as peculiaridades do título e pleitear seu reconhecimento como crédito não sujeito aos efeitos da recuperação. Consignou-se expressamente que não cabe ao juízo da execução individual, tampouco ao Tribunal em sede de agravo de instrumento vinculado ao processo executivo, proceder a tal reconhecimento de forma incidental.

O acórdão também registrou que a sistemática da Lei nº 11.101/2005 estabelece que todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial ficam sujeitos aos seus efeitos, conforme dispõe o art. 49 do referido diploma legal, sendo que o deferimento do processamento da recuperação judicial implica a suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação, nos termos do art. 6º, II, da mesma lei, de modo que a definição sobre quais créditos efetivamente se submetem ou não ao regime recuperacional deve ser feita pelo juízo competente para processar a recuperação, mediante o procedimento adequado de verificação e classificação de créditos.

Ademais, o julgado ponderou especificamente que a execução originária foi convertida em cumprimento de sentença em razão de acordo celebrado entre as partes e homologado judicialmente, no qual o executado se comprometeu ao pagamento de quantia certa, circunstância que pode ter implicações na análise da natureza do crédito, porquanto a conversão da obrigação de entrega de produto em obrigação de pagar quantia certa, mediante transação homologada judicialmente, pode alterar a configuração original do título executivo, questão que também deve ser apreciada pelo juízo da recuperação judicial ao examinar eventual impugnação de crédito, não sendo possível sua definição incidental no âmbito do processo executivo.

Por fim, o acórdão consignou que, enquanto não houver pronunciamento do juízo universal reconhecendo a extraconcursalidade do crédito da agravante, este permanece formalmente incluído no concurso de credores e sujeito aos efeitos da recuperação, incluindo a suspensão da execução individual, e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora reconheça que a indevida inclusão de crédito extraconcursal na lista de credores não tem o condão de transmudar sua natureza, também estabelece que a definição sobre tal natureza deve ser feita no âmbito do processo de recuperação judicial, mediante o procedimento adequado, sendo que quando há controvérsia sobre tal caracterização, como ocorre no presente caso, a questão deve ser dirimida pelo juízo competente.

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado apreciou de forma completa e fundamentada a matéria objeto do recurso, adotando tese jurídica clara e coerente com a legislação de regência e com a jurisprudência dos Tribunais Superiores. O fato de a embargante discordar da conclusão adotada não configura omissão, obscuridade ou contradição passível de ser sanada por meio de embargos de declaração.

Ademais, os julgados do Superior Tribunal de Justiça invocados pela embargante não foram ignorados pelo acórdão. Ao contrário, a decisão colegiada fundamentou-se justamente na jurisprudência daquela Corte Superior para concluir que a definição sobre a natureza do crédito deve ser feita pelo juízo da recuperação judicial.

O REsp nº 1.991.103/MT, citado pela embargante, estabelece que a indevida inclusão de crédito extraconcursal na lista de credores não transmuda sua natureza, mas não afasta a competência do juízo recuperacional para deliberar sobre tal questão quando há controvérsia, como expressamente consignado no acórdão embargado. Da mesma forma, o REsp nº 2.178.558/MT reconhece a extraconcursalidade de créditos representados em cédula de produto rural com liquidação física representativa de operação
barter
, mas não dispensa a análise pelo juízo competente quando há peculiaridades no caso concreto, como a conversão da obrigação em cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa mediante acordo homologado judicialmente.

A embargante pretende, em verdade, que este Tribunal reconheça de forma incidental a extraconcursalidade do crédito e determine o prosseguimento da execução individual, o que equivale a rediscutir o mérito do julgado e obter provimento diverso daquele que lhe foi desfavorável. Tal pretensão não se compatibiliza com a natureza e a finalidade dos embargos de declaração, que não constituem sucedâneo recursal para reexame da causa.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO
DO MÉRITO – QUESTÕES EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADAS EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DO STJ – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO COM A FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – RECALCITRÂNCIA PROCESSUAL – MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA – ART. 1.026, § 2º, DO CPC –
EMBARGOS
REJEITADOS.
Os
embargos
de
declaração
destinam-se exclusivamente a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento de
rediscussão
do mérito.
A repetitiva oposição de
embargos
declaratórios no mesmo agravo de instrumento, reiterando argumentos já exaustivamente enfrentados em acórdão proferido em cumprimento a determinação expressa do Superior Tribunal de Justiça, caracteriza manifesto intuito protelatório e recalcitrância processual, ensejando a aplicação de multa.

Embargos
rejeitados com imposição de multa de 2% sobre o valor da causa.”
(N.U 1004824-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS
ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1.
Embargos
de
declaração
opostos por ambas as partes contra acórdão que reconheceu a inexigibilidade do título executivo e julgou procedentes os
embargos
à execução quanto às parcelas em cobrança. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de omissão quanto à boa-fé objetiva, natureza das obrigações e honorários; (ii) esclarecer eventual obscuridade quanto ao alcance do provimento; e (iii) aferir omissão quanto às custas processuais e efeitos executivos do julgado. III. Razões de decidir 3.
Não configuram omissão os argumentos que revelam mero inconformismo com a interpretação adotada, sendo incabíveis
embargos
de
declaração
para
rediscussão
do mérito;
4. Caracteriza obscuridade a imprecisão quanto ao efeito processual da inexigibilidade do título, impondo esclarecimento quanto à extinção da execução; 5. Verifica-se omissão quanto à definição das custas processuais e aos efeitos práticos do julgado, impondo sua integração.
IV. Dispositivo e tese 6.
Embargos
de
declaração
acolhidos. Tese de julgamento: “1.
Os
embargos
de
declaração
não se prestam à
rediscussão
do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A ausência de definição quanto aos efeitos executivos do julgado e às custas processuais configura omissão sanável por
embargos
de
declaração
, sem alteração do resultado.”
(N.U 1001042-49.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026